Tribunal: TJSP
Processo: 0009474-04.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando a reforma da decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto em desfavor do sentenciado. Agravante que ostenta vasto histórico criminal, resgatando condenações por delitos envolvendo violência e grave ameaça (8 roubos), ainda autor de faltas disciplinares no decorrer da execução. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Exame

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando a reforma da decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto em desfavor do sentenciado. Agravante que ostenta vasto histórico criminal, resgatando condenações por delitos envolvendo violência e grave ameaça (8 roubos), ainda autor de faltas disciplinares no decorrer da execução. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico. Necessidade. Julgamento convertido em diligência.